Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-87.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR ÍNFIMO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a irregularidade da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais e à exclusão da restrição.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se, considerando os elementos fático-probatórios constantes dos autos, é cabível a majoração dos danos morais para R$ 5.000,00; e, (ii) saber se, na hipótese dos autos, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade.
III. Razões de decidir
3. A fixação dos danos morais deve considerar a extensão da dor, as marcas do evento danoso, e as condições sociais e econômicas das partes, bem como a repercussão social e a natureza do direito violado.
4. O montante reparatório/compensatório deve ser arbitrado com base na razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa e sendo proporcional ao dano causado.
5. Essa compensação por danos morais não pode ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor.
6. Na hipótese dos autos, o valor fixado pelo Juízo a quo está de acordo com os ditames dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não importa enriquecimento ilícito, razão por que deve ser mantido no importe estabelecido na origem.
7. É cediço que a fixação do valor dos honorários de sucumbência é regida por vetores previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
8. Em hipóteses em que a fixação da sucumbência alcance valores irrazoáveis ou desproporcionais em cotejamento com as circunstâncias da causa, cumpre ao julgador arbitrar os honorários por critérios de equidade (CPC, art. 85, §8o), de modo a evitar distorções de natureza remuneratória ao advogado, evitando-se o seu aviltamento ou que sirvam de mecanismo para enriquecimento injusto e desproporcional.
9. Mesmo considerando a tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos (STJ, Tema 1.076), o correspondente entendimento deve ser analisado em conjunto com os princípios constitucionais que também regem o código instrumental civil, disposto fundamentalmente nos seus artigos 1o e 8o, os quais estabelecem que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, atentando-se para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Em que pese a novel disciplina art. 85, § 8o-A do CPC, consolidada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.770.345/SC) firmou entendimento no sentido de que a tabela de honorários da OAB, citada no referido dispositivo, tem natureza meramente orientadora, apenas fornecendo parâmetros para os advogados onerarem seus serviços, não vinculando os magistrados em seu ofício.
11. No caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios deve ser efetuada mediante apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC, por assegurar que o trabalho do advogado será remunerado condignamente e a contento, assim como impedir que sejam estipulados em valor ínfimo.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com base na razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito ou empobrecimento indevido, de acordo com a extensão do dano e as condições das partes, devendo ser mantida, no caso, em R$ 2.000,00. 2. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, mas, diante da necessidade de afastar valores ínfimos ou desproporcionais, admite-se a aplicação do §8o do referido dispositivo, com arbitramento por equidade, em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CPC, arts. 1o, 8o, 85, §§ 2o, 8o, 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJDFT, Acórdão 1912048, 07157745420238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024; Acórdão 1901051, 00035092520148070018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024; e etc.